Tribunal: TJSP
Processo: 1000797-43.2020.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE RANCHARIA – GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO TÉCNICA – Pretensão de concessão de Gratificação por Função Técnica de 33% sobre seus vencimentos, nos termos dos artigos 88 e 89 da Lei Municipal no 552/93.
Sentença que denegou a segurança.
MÉRITO – Impetrante que comprovou a conclusão de Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética – Exercício

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE RANCHARIA – GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO TÉCNICA – Pretensão de concessão de Gratificação por Função Técnica de 33% sobre seus vencimentos, nos termos dos artigos 88 e 89 da Lei Municipal no 552/93.
Sentença que denegou a segurança.
MÉRITO – Impetrante que comprovou a conclusão de Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética – Exercício de cargo de Técnico em Enfermagem – Pretensão de recebimento de Gratificação por Função Técnica – Impossibilidade – Ausência de correlação entre o curso superior e as funções exercidas – Exigência legal - Inteligência dos artigos 88 e 89 da Lei Municipal no 552/93 – Violação a direito líquido e certo não verificada.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000797-43.2020.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante IRACI
ALVES DOS SANTOS, são apelados PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
RANCHARIA e PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000797-43.2020.8.26.0491 -Voto no
2
APELAÇÃO:
1000797-43.2020.8.26.0491
APELANTE:
IRACI ALVES DOS SANTOS
APELADO:
MUNICÍPIO DE RANCHARIA E OUTROS
VOTO 34630 ct
APELAÇÃO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA

MUNICÍPIO DE RANCHARIA GRATIFICAÇÃO POR
FUNÇÃO TÉCNICA
Pretensão de concessão de
Gratificação por Função Técnica de 33% sobre seus
vencimentos, nos termos dos artigos 88 e 89 da Lei
Municipal no 552/93.
Sentença que denegou a segurança.
MÉRITO
Impetrante que comprovou a conclusão de
Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética
Exercício de cargo de Técnico em Enfermagem Pretensão
de recebimento de Gratificação por Função Técnica

Impossibilidade
Ausência de correlação entre o curso
superior e as funções exercidas
Exigência legal -
Inteligência dos artigos 88 e 89 da Lei Municipal no 552/93
Violação a direito líquido e certo não verificada.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Iraci Alves dos
Santos contra ato coator do Prefeito Municipal de Rancharia, objetivando a
concessão de Gratificação por Função Técnica de 33% sobre seus vencimentos,
nos termos dos artigos 88 e 89 da Lei Municipal no 552/93.
A r. sentença de fls. 141/144 denegou a segurança.
Sem custas ou honorários.
Apela a impetrante a fls. 146/154. Repete, em suma, os fundamentos da
inicial. Alega ter concluído “Curso Superior de Tecnologia em Estética e
Cosmética” e exercer cargo de Técnico em Enfermagem. Sustenta que sua
formação superior é correlata às funções de seu cargo. Ressalta que o objetivo
da lei municipal é incentivar o agente público ao aperfeiçoamento profissional.
Colaciona jurisprudência a seu favor. Postula a concessão da segurança.
Recurso formalmente em ordem. Contrarrazões a fls. 158/160 e 161/163.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000797-43.2020.8.26.0491 -Voto no
3
É o relatório do necessário.
VOTO.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por servidor do Município
de Rancharia objetivando o pagamento de gratificação em razão da conclusão de
curso superior relacionado com as funções de seu cargo.
A r. sentença denegou a segurança.
Insurge-se o impetrante pelo presente recurso de apelação.
Pois bem.
De rigor mesmo a denegação da segurança.
É requisito para a concessão da ordem em mandado de segurança a
comprovação do direito líquido e certo do impetrante e sua efetiva ou iminente
violação.
A fim de elucidar a questão ora suscitada, vale menção do magistério de
Hely Lopes Meirelles acerca da definição de direito líquido e certo:
“O que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na
sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em
norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições para
sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se
a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício
depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende
ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros
meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está
exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos
para o seu reconhecimento e exercício no momento da
impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior
não é líquido nem certo para fins de segurança. Evidentemente o
conceito de liquidez e certeza adotado pelo legislador do
mandado de segurança não é o mesmo do legislador civil
(Código Civil, art. 1.533). É um conceito impróprio - e mal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000797-43.2020.8.26.0491 -Voto no
4
expresso - alusivo à precisão e comprovação do direito, quando
deveria aludir à precisão e comprovação dos fatos e situações
que ensejam o exercício desse direito.
Por se exigirem situações e fatos comprovados de plano e que
não há instrução probatória no mandado de segurança. Há
apenas, uma dilação para as informações do impetrado sobre as
alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente
manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do
postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença
considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com
a inicial e as informações.” (in Mandado de Segurança, Ação
Popular e Ação Civil Pública, 11a. ed., RT, pág. 11).
Conforme consta, a Lei Municipal no 552/93, que dispõe obre o Estatuto
dos Funcionários Públicos Municipais de Rancharia, estabelece em seus artigos 88
e 89 o seguinte:
Artigo 88 Será concedida gratificação ao funcionário:
I Pelo exercício de função técnica;
II Pela prestação de serviços extraordinários;
III Pela representação de gabinete;
IV Da gratificação de Natal;
V Por outros encargos previstos em Lei.
Artigo 89
A gratificação por função técnica será
concedida ao funcionário portador de curso superior
completo, correlato à função exercida.
Parágrafo Único. O valor da gratificação de que trata este
Artigo será de trinta e três por cento (33%) do
vencimento,
não
podendo,
em
hipótese
alguma,
ultrapassar este percentual, que será também devido
durante as férias.
Restou devidamente demonstrado que a impetrante possui Curso Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000797-43.2020.8.26.0491 -Voto no
5
em Tecnologia em Estética e Cosmética (fl. 19).
Contudo, não há que se falar em correlação com as funções exercidas.
Nesse sentido, urge observar que, segundo o edital do concurso público,
são atribuições do cargo de Técnico em Enfermagem: “prestar serviços de
assistência em enfermagem em postos de saúde e unidades assistenciais,
auxiliando médicos e enfermeiros em suas atividades específicas; exercer outras
tarefas correlatas à área de atuação” (fl. 72).
E, não havendo correlação entre o curso superior concluído e as funções
exercidas, a impetrante não demonstrou, de fato, fazer jus à gratificação
almejada.
Ausente violação a direito líquido e certo a ensejar a concessão da
segurança.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso de apelação.
Descabem em mandado de segurança a condenação em honorários
advocatícios (art.25 da Lei 12.016/2009).
Leonel Costa
Relator